Tribunal: TJMT
Processo: 1037320-97.2019.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037320-97.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ED REIS SANTOS SOARES - CPF: 052.709.621-01 (APELANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1037320-97.2019.8.11.0041

APELANTE: ED REIS SANTOS SOARES

APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – SEGURO DPVAT – REEMBOLSO DAS CUSTAS DE PREPARO – RECOLHIMENTO EM DOBRO POR TENTATIVA DO ADVOGADO DE SE ESQUIVAR DESSE PAGAMENTO UTILIZANDO-SE DA JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA AO AUTOR - SUBTERFÚGIO PARA AFASTAR A INCIDÊNCIA DO §5º DO ART. 99 DO CPC – MANOBRA PROCESSUAL RECONHECIDA – DEVOLUÇÃO APENAS DO PREPARO SIMPLES - RESSARCIMENTO PELO VENCIDO AO VENCEDOR DE TODAS AS DESPESAS QUE ADIANTOU – ART. 82, § 2º, DO CPC – HONORÁRIOS RECURSAIS – DESCABIMENTO -
RECURSO NÃO PROVIDO.

Se o recurso é flagrantemente interposto somente com o objetivo de majorar honorários e não tendo o causídico recolhido o preparo no momento devido (art. 1.007, 4º, do CPC), dando assim causa à determinação do pagamento duplicado, é incabível obrigar a Seguradora à restituição em dobro em razão da própria desídia do profissional da advocacia, sendo devida somente devolução do preparo simples.

“É irrelevante, para efeito do art. 20, "caput" e § 2.º, do CPC/1973, que a parte ao fim vencedora da demanda tenha pontualmente sucumbido em determinado recurso, cumprindo ao vencido, vez que condenado definitivamente ao reembolso das custas e despesas processuais, a restituição do pagamento feito a título de preparo, de porte de remessa e retorno e de taxa de juntada de mandato judicial”
(STJ, AREsp 1181332/SP).

“No âmbito da Terceira Turma, o tema relativo ao cabimento dos honorários recursais foi debatido por ocasião do julgamento dos EDcl no AgInt no REsp 1.573.573/RJ, erigindo, em regra, como condições à majoração dessa verba, os seguintes critérios: a) o não conhecimento integral ou o improvimento do recurso; b) a fixação da verba honorária desde a instância primeva; c) que o recurso dê causa à abertura de determinada instância recursal; d) e que ainda não tenham sido atingidos, na origem, os limites previstos nos §§ 2º e 3º do art. 85, em cada fase do processo (conhecimento ou cumprimento de sentença ou execução).”(
STJ AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP Nº 1.539.725 – DF).

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1037320-97.2019.8.11.0041

APELANTE: ED REIS SANTOS SOARES

APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação Cível em Cumprimento de Sentença extinto com resolução do mérito para determinar que a ré, sucumbente na lide, arque com o pagamento das custas de preparo somente da forma simples, eis que o recolhimento em dobro ocorreu porque o causídico não as recolheu em momento oportuno, o que não poderia ser atribuído à executada/seguradora.

O apelante aduz que a apelada foi condenada ao pagamento integral das custas processuais e que, não tendo recorrido dessa decisão, operou-se a coisa julgada.

Diz que, sob pena de ofensa ao princípio constitucional da segurança jurídica, é indevida a modificação dos critérios já estabelecidos.

Argumenta que “
não há o que se falar em ausência de preparo, ao passo que a parte que apresentou recurso era beneficiária da justiça gratuita e o referido tópico foi devidamente abordado naquele recurso, contudo o entendimento do magistrado que julgou o processo, não conheceu os pedidos relativo ao recorrente, sob os fundamentos de que teriam argumentação infundada de matéria consolidada, que em tese seria a tabela da Susep, que por sua vez sequer foi objeto de recurso
”.

Pugna pela anulação da decisão que acolheu o cumprimento de sentença que alterou a decisão transitada em julgado para manter a integralidade de todas as despesas e custas processuais.

Busca ainda a condenação da seguradora em honorários recursais.

Ao final, prequestiona a matéria.

Contrarrazões no id. 87681514 pela manutenção da sentença e restituição do preparo de forma simples pois o preparo foi recolhido em dobro em razão da desídia da parte. Pleiteia ainda a manifestação acerca da obrigação do reembolso do preparo do presente Recurso.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1037320-97.2019.8.11.0041

APELANTE: ED REIS SANTOS SOARES

APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A pretensão do apelante reside em condenar a Seguradora, parte sucumbente da demanda, ao ressarcimento integral das custas processuais em fase de cumprimento de sentença, incluindo o preparo em dobro por ele recolhido.

O STJ entendeu no julgamento do Agravo Em Recurso Especial Nº 1.181.332 - SP (2017/0248903-4) que o preparo recursal, o porte de remessa e de retorno e as taxas de mandado inserem-se na categoria de custas dos atos do processo. Desse modo, consignou que “
pouco importa que a parte tenha interposto um recurso, recolhido o preparo, pago o porte de remessa e de retorno e, ainda, a taxa de juntada de mandato judicial,
e que ele tenha sido perdedor nesse recurso, porque se no fim do feito sobrevier o seu êxito, tudo o que despendeu deverá ser apurado e cobrado da parte perdedora
(sic)”.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADOS ADMINISTRATIVOS 2 E 3 DO STJ. CONDENAÇÃO AO REEMBOLSO DAS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS
. IRRELEVÂNCIA DA SUCUMBÊNCIA DA PARTE EM DETERMINADO RECURSO. CONSIDERAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA FINAL. INCLUSÃO DO PREPARO, DO PORTE DE REMESSA E RETORNO E DA TAXA DE JUNTADA DE MANDATO JUDICIAL.
DESCABIMENTO. HONORÁRIOS RECURSAIS. CADEIA RECURSAL INAUGURADA SOB A VIGÊNCIA DO CPC/1973.

1
. É irrelevante, para efeito do art. 20, "caput" e § 2.º, do CPC/1973, que a parte ao fim vencedora da demanda tenha pontualmente sucumbido em determinado recurso, cumprindo ao vencido, vez que condenado definitivamente ao reembolso das custas e despesas processuais, a restituição do pagamento feito a título de preparo, de porte de remessa e retorno e de taxa de juntada de mandato judicial.

2. A previsão de condenação em honorários recursais aplica-se somente para os recursos interpostos quando vigente o CPC/2015.

Inteligência do Enunciado Administrativo 7/STJ.

3. O cabimento desse ônus é previsto por "grau recursal", ou seja, em cada instância recursal inaugurada é que pode haver a condenação em honorários recursais, não havendo falar, contudo, em cumulatividade desse ônus, de sorte que uma vez ocorrente a condenação, por exemplo, na decisão monocrática que julga o recurso especial, não deve haver nova condenação na hipótese de eventuais agravo interno e embargos de declaração.

4. No caso de parte da cadeia recursal haver sido interposta sob a vigência do CPC/1973 e a outra parte ter se orientado pelo CPC/2015, deve ser observado como parâmetro o recurso que efetivamente instou o "grau recursal".

5. Nesse sentido, uma vez interposto recurso especial pelo CPC/1973, não haverá condenação em honorários recursais, ainda que o consequente agravo em recurso especial já tenha observado o novo diploma processual.

6. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial.

(AREsp 1181332/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/11/2017, DJe 27/11/2017
)

Desse modo, é devido o reembolso do preparo por força do § 2º do art. 82 do CPC, o qual dispõe que “

A sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou
”.

Entretanto, o recolhimento em dobro do preparo ocorreu devido ao reconhecimento da manifesta improcedência dos demais pedidos da Apelação, que configuravam manobra processual para que o advogado se utilizasse do benefício da justiça gratuita do autor para majorar os honorários fixados.

E é cediço que, nos termos do art. 99, §5º do CPC,
o recurso que verse exclusivamente sobre valor de honorários de sucumbência fixados em favor do advogado de beneficiário estará sujeito a preparo, salvo se o próprio advogado demonstrar que tem direito à gratuidade.

Assim, não tendo o causídico recolhido no momento devido (art. 1.007, 4º, do CPC) e tendo dado causa à determinação do pagamento duplicado, é incabível obrigar a Seguradora à restituição em dobro em razão da própria desídia do profissional da advocacia.

Portanto, é devido somente a devolução do preparo simples, como estipulado na origem.

E no que tange ao preparo do presente recurso, como mencionado, o desprovimento não enseja o não pagamento, uma vez que, tratando-se de vencedor da demanda, todas as despesas que adiantou devem ser ressarcidas.

No tocante ao pedido de condenação da apelada em honorários recursais, o STJ adotou como um dos critérios para essa fixação
o não conhecimento integral ou o improvimento do recurso
interposto pela parte sucumbente, o que não é a hipótese dos autos, sendo portanto incabível sua fixação.

Confira-se:

“
No âmbito da Terceira Turma, o tema relativo ao cabimento dos honorários recursais foi debatido por ocasião do julgamento dos EDcl no AgInt no REsp 1.573.573/RJ, erigindo, em regra, como condições à majoração dessa verba, os seguintes critérios
:
a) o não conhecimento integral ou o improvimento do recurso
; b) a fixação da verba honorária desde a instância primeva; c) que o recurso dê causa à abertura de determinada instância recursal; d) e que ainda não tenham sido atingidos, na origem, os limites previstos nos §§ 2º e 3º do art. 85, em cada fase do processo (conhecimento ou cumprimento de sentença ou execução
).”(
STJ AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP Nº 1.539.725 – DF)

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2021